Tribunal: TJBA
Processo: 0538280-04.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0538280-04.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JAIME DOS SANTOS BARROS

Advogado(s)
:
FERNANDA ANDRADE E SILVA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECORRENTE MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006). PLEITO DE CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE. ILICITUDE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA – ART. 157 DO CPP. APELADO ABORDADO EM VIA PÚBLICA EM UM BAIRRO SEM QUE FOSSE ENCONTRADO MATERIAL ILÍCITO EM SUA POSSE OU NO VEÍCULO. CONDUÇÃO À DELEGACIA E, POSTERIORMENTE, DESLOCAMENTO A OUTRO BAIRRO POR SUPOSTA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - ART. 386, II, DO CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o denunciado da imputação do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, II, do CPP, ao reconhecer a nulidade decorrente de invasão de domicílio.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central cinge-se em verificar se houve justa causa para o ingresso dos policiais civis no imóvel, e se as provas obtidas (drogas e petrechos) são lícitas para fundamentar um decreto condenatório, conforme pleiteia o
Parquet
.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso não comporta provimento, pois a materialidade e autoria, repousam exclusivamente em elementos colhidos durante diligência eivada de nulidade insanável, consistentes em violação do domicílio sem mandado judicial e sem a demonstração de fundadas suspeitas de crime em curso no interior da residência.

4
.
Conforme relatado, o Acusado foi inicialmente abordado no bairro de Fazenda Grande II, ocasião em que foi realizada busca pessoal e veicular, não tendo sido encontrado qualquer objeto ilícito. Após essa abordagem infrutífera, foi conduzido para localidade diversa, onde posteriormente ocorreu a apreensão da droga. Segundo depoimento de preposto da polícia, o bairro de Fazenda Grande II seria área dominada por facção distinta daquela que atua no bairro da Liberdade, onde se localiza a suposta residência diligenciada. Tal circunstância evidencia a desconexão territorial entre o local da abordagem inicial e o imóvel posteriormente vasculhado, afastando a presunção de situação de flagrância imediata.

5. Imóvel pertencia a terceiro (Edna dos Santos Barros). Além disso, um dos policiais admitiu, em juízo, que o local impedia a realização de campana, e que, por essa razão, a equipe limitava-se a observar o veículo entrar e sair da residência, sem sequer saber quem estava em seu interior, circunstância que lhes gerava receio de realizar a abordagem em via pública, preferindo aguardar o momento em que o automóvel estivesse parado. Tais circunstâncias, evidenciam a ausência de elementos objetivos aptos a caracterizar fundada suspeita.

6. Os agentes públicos poderiam e deveriam ter prosseguido nas investigações enquanto buscavam a expedição do mandado judicial competente. A opção pela entrada forçada no domicílio sem a existência de fundadas suspeitas prévias e sem autorização judicial, contamina irremediavelmente o conjunto probatório, impondo-se a manutenção do
decisum
absolutório em observância ao princípio da inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, CF/1988).

7. Reconhecida a ilicitude do ingresso domiciliar, impõe-se a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada, segundo a qual todas as provas derivadas de um ato ilícito também se encontram contaminadas, nos termos do art. 157, §1º, do Código de Processo Penal, razão pela qual não podem ser utilizadas para fundamentar a condenação.

IV. Dispositivo e tese:

Apelação conhecida e desprovida.

Teses de julgamento:
“1. O ingresso em domicílio desprovido de mandado judicial e de fundadas suspeitas objetivas de crime em curso, bem como a ausência de prova robusta do consentimento do morador, gera a nulidade das provas obtidas e de todas as que delas derivarem, impondo-se a absolvição por falta de prova da materialidade”.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
”; CP, art. 244 do CPP; e CPP, art. 157, §1º e 386, II; e CF/1988, art. 5º XI.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - AgRg no HC: 766621 SP 2022/0268734-0, Rel. Min. Jesuíno Rissato, J. 28/02/2023, T6 – Sexta Turma, DJe 03/03/2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0538280
-04.2019.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador/BA, na qual figura como Apelante o
Ministério Público Estadual e
, como Apelado,
Jaime dos Santos Barros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em

conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,